Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600064-10.2024.6.16.0084
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
27/09/2024
Número: 0600064-10.2024.6.16.0084

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 10/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Cargo - Vereador, Impugnação ao Registro de Candidatura, Inelegibilidade -
Desincompatibilização, Registro de Candidatura - RRC - Candidato
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600064-
10.2024.6.16.0084 (DRAP- 0600063-25.2024.6.16.0084), em que julgou improcedente a ação de
Impugnação e, por conseguinte deferiu o pedido de registro de candidatura de Donizete Ruiz Pinha
para concorrer ao cargo de Vereador pelo Uraí/PR em 2024. (impugnação ao registro de
candidatura do requerente, pela Coligação "Por amor a Uraí, pra cuidar da nossa gente" (PSD,
PODEMOS, PP, PSB, SOLIDARIEDADE, AVANTE e REPUBLICANOS), alegando que o requerente -
Donizete não se desincompatibilizou de fato da Secretaria de Saúde, apenas "pro forma", estando
exercendo as atividades de seu cargo, uma vez que em duas oportunidades, durante dois sábados,
sendo eles dias 13/julho/2024 e 03/agosto/2024, o requerente adentrou com suas chaves no prédio
da Secretaria de Saúde, utilizando a administração pública em seu benefício próprio, em prejuízo
dos concorrentes. Aduziu ainda que, a pessoa de Edinéia Aparecida da Silva passou defronte a
Secretaria de Saúde e avistou o carro do candidato Donizete estacionado no local, bem como, da
pessoa de Diogo Garcia Costa, esponsável pelos agendamentos de exames, sendo que, após três
dias, em data de 16 de julho de 2024, foi emitida uma guia em favor da mesma, pelo funcionário
Diogo). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
POR AMOR A URAI, PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE
[PP/PSD/PODE/AVANTE/PSB/SOLIDARIEDADE/REPUBLICA
NOS] - URAÍ - PR (RECORRENTE)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE ALENCAR NETO (ADVOGADO)
LUCAS GOES DOS SANTOS (ADVOGADO)
WALTER FRANCISCO LAUREANO (ADVOGADO)
DONIZETE RUIZ PINHA (RECORRIDO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44034490
18/09/2024
16:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.183

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600064-10.2024.6.16.0084 –
Uraí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: POR AMOR A URAI, PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE
[PP/PSD/PODE/AVANTE/PSB/SOLIDARIEDADE/REPUBLICANOS] - URAÍ - PR
ADVOGADO: JOSE ALENCAR NETO - OAB/PR59198
ADVOGADO: LUCAS GOES DOS SANTOS - OAB/PR68378
ADVOGADO: WALTER FRANCISCO LAUREANO - OAB/PR18003
RECORRIDO: DONIZETE RUIZ PINHA
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
C
A
N
D
I
D
A
T
U
R
A
.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela
Coligação "POR AMOR A URAÍ, PRA
CUIDAR DA NOSSA GENTE" contra a
sentença que julgou improcedente a
impugnação ao requerimento de registro de
candidatura de servidor público municipal
para o cargo de vereador.

1.2. A sentença deferiu o registro de
candidatura, considerando que o candidato
h a v i a
c o m p r o v a d o
s u a
desincompatibilização formal.

1.3. O recurso alega nulidade por
cerceamento de defesa, bem como
ausência de desincompatibilização de fato,
dado que o candidato foi visto no prédio da
Num. 44034490 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:13:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816134153300000042987074
Número do documento: 24091816134153300000042987074
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:25:22

G
G
Secretaria de Saúde em finais de semana.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A nulidade por cerceamento de defesa
em razão do indeferimento da produção de
provas testemunhais e a ausência de
desincompatibilização de fato, com base em
suposta permanência do candidato em
atividades no prédio público após a
formalização de seu afastamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) estabelece que a
desincompatibilização exige o afastamento
formal e de fato das funções públicas para
concorrer às eleições (art. 14, §3º, V da CF
e art. 1º, II, "l", da Lei Complementar nº
64/90).

3.2. O afastamento formal foi comprovado
por meio de decretos exoneratórios e
bloqueio do acesso ao sistema de
agendamento da Secretaria de Saúde.

3.3. A presença do candidato no prédio em
dias de não expediente público foi
justificada como retirada de pertences
pessoais, e não há prova documental
suficiente que demonstre o exercício de
suas funções após o afastamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença que deferiu o
registro de candidatura do recorrido.

T e s e
d e
j u l g a m e n t o :
" A
desincompatibilização de fato deve ser
comprovada pelo impugnante, e a mera
presença do candidato em prédio público,
sem provas concretas de exercício de
função, não configura inelegibilidade."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, §3º, V.

Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, II, "l".

Num. 44034490 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:13:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816134153300000042987074
Número do documento: 24091816134153300000042987074
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:25:22

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "POR AMOR A URAÍ,
PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE" em face da sentença que julgou improcedente a ação
de impugnação ao requerimento de registro de candidatura.

Na origem foi apresentado o requerimento de registro de candidatura
formulado por DONIZETE RUIZ PINHA perante o Juízo da 84ª Zona Eleitoral de Uraí,
visando participar das Eleições de 2024 como candidato ao cargo de vereador.

A Coligação POR AMOR A URAÍ, PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE
apresentou impugnação ao requerimento de registro de candidatura, alegando que o
impugnado não teria se desincompatibilizado de suas funções de fato, considerando que
foi avistado em frente ao prédio da Secretaria de Saúde, local em que trabalha, em duas
oportunidades aos finais de semana. Para comprovar suas alegações, a Coligação juntou
aos autos dois vídeos, datados de 13/07/2024 e 03/08/2024, em que aparece o carro do
impugnado em frente a Secretaria de Saúde.

Instado a se manifestar, o impugnado alegou, preliminarmente, a ilegitimidade
ativa da Coligação “POR AMOR A URAÍ, PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE”, formada
pelos partidos PSD, PODEMOS, PP, PSB, SOLIDARIEDADE, AVANTE e
REPUBLICANOS para propor a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura. No
mérito, aduziu que as informações apresentadas não fazem qualquer correlação dos
fatos com a mínima possibilidade de justa causa e que não há lastro probatório das
afirmações. Ao final, pugnou pela produção de provas e pela improcedência da
impugnação com o consequente deferimento do Pedido de Registro. (id. 43991534)

A COLIGAÇÃO POR AMOR A URAÍ, PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE
apresentou contestação à impugnação (id. 43991557).

O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo deferimento do requerimento
de registro de candidatura. (id. 43991559).

Na r. sentença de id. 43991561, o Juízo a quo julgou improcedente a
impugnação do registro de candidatura e, por consequência, deferiu o requerimento de
registro de candidatura do requerente ao cargo de vereador.

Num. 44034490 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:13:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816134153300000042987074
Número do documento: 24091816134153300000042987074
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:25:22

Em face da sentença proferida, a Coligação POR AMOR A URAÍ, PRA
CUIDAR DA NOSSA GENTE, interpôs recurso eleitoral integrados pelos aclaratórios, (id.
43991582) sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão de suposto
cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da prova testemunhal requerida. No
mérito, aduziu que: a) o candidato não se afastou materialmente do cargo público, tendo
aberto o prédio da Secretaria de Saúde no dia 03/08/2024, sábado, adentrado ao local na
companhia de um eleitor e saído cerca de trinta minutos depois; b) a conduta confessada
pelo recorrido demonstra que seu afastamento do cargo público ocorreu apenas de
maneira documental; c) que o fato confesso de que o recorrido frequentou o prédio da
Secretaria de Saúde seria suficiente para demonstrar a ausência de
desincompatibilização de fato. Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso, com o
consequente indeferimento do Requerimento de Registro de Candidato do recorrido.

Após as contrarrazões (id. 43991587), a Procuradoria Regional Eleitoral
ofertou parecer de mérito no qual entendeu que “tendo em vista que o conjunto probatório
indica que o candidato impugnado se afastou, de fato e de direito, do exercício de suas
funções antes do período de incompatibilidade previsto no art. 1º da LC 64/90, o
desprovimento do recurso é medida que se impõe.”

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO POR AMOR A
URAÍ, PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE em face da sentença que julgou improcedente a
ação de impugnação ao requerimento de registro de candidatura.

II.i. Admissibilidade:

A sentença recorrida foi publicada no Mural Eletrônico nº 122140/2024, de
05/09/2024 (id. 43991579), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 05/09/2024 (id.
43991582), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 8º, da Lei Complementar nº
64/90 e pelo art. 58, § 2º, da Res. nº 23.609/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.ii. Preliminar de Cerceamento de defesa

No caso em tela, o recorrido é servidor público municipal na cidade de Uraí.
Alega o recorrente que o afastamento do recorrido ocorreu, apenas formalmente,
portanto, o recurso cinge-se à comprovação de desincompatibilização de fato pelo
pretenso candidato, conforme previsto no art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal c/c o
Num. 44034490 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:13:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816134153300000042987074
Número do documento: 24091816134153300000042987074
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:25:22

art. 1º, II, “l”, da Lei Complementar nº 64/90.

Preliminarmente, o recorrente alega nulidade por cerceamento de defesa em
virtude de que o juízo a quo julgou improcedente a impugnação, sem sequer analisar o
pedido de dilação probatório do recorrente, violando de maneira flagrante o direito
fundamental à ampla defesa do recorrente.

Não assiste razão ao recorrente.

Sobre a produção de provas nas ações que investigam as causas de
inelegibilidade e de impugnação ao Registro de Candidatura, assim dispõe o art. 5º, da
Lei nº 64/90:

Art. 5° Decorrido o prazo para contestação, se não se tratar apenas
de matéria de direito e a prova protestada for relevante, serão
designados os 4 (quatro) dias seguintes para inquirição das
testemunhas do impugnante e do impugnado, as quais
comparecerão por iniciativa das partes que as tiverem arrolado,
com notificação judicial.

Esta matéria restou regulamentada pelo e. Tribunal Superior Eleitoral, pela
Resolução nº 23.609/2019, que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatas e
candidatos para as eleições, no art. 42, veja-se:

Art. 42. Decorrido o prazo para contestação, caso não se trate
apenas de matéria de direito e a prova protestada for relevante, a
juíza ou o juiz ou a relatora ou o relator deve designar os 4 (quatro)
dias seguintes para inquirição das testemunhas da(o) impugnante e
da pessoa impugnada, as quais comparecerão por iniciativa das
partes que as tiverem arrolado, após notificação judicial realizada
pelas advogadas ou pelos advogados (Lei Complementar nº
64/1990, art. 5º, caput) .

Extrai-se da norma em regência, que não há cerceamento de defesa quando
a produção de provas se mostra absolutamente inócua. Além disso, cabe ao juiz “ampla
liberdade para analisar a conveniência e necessidade da produção de provas, podendo
perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao
julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para
a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no
processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa” (Aglnet no AgInt no
AREsp nº 843.680, Min Herman Benjamin).

A controvérsia, ora em debate, recai unicamente sobre a comprovação da
desincompatibilização fática do cargo de servidor público municipal para poder concorrer
ao cargo de vereador no pleito vindouro.

Num. 44034490 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:13:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816134153300000042987074
Número do documento: 24091816134153300000042987074
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:25:22

Para comprovar tal alegação, a Coligação juntou vídeo, realizado por
terceiros, e prints que demonstram que o recorrido esteve no prédio público em dias em
que não havia atendimento público. Ainda, arrolou como testemunhas LEONILDO
APARECIDO DE MORAES (candidato a prefeito) e SÉRGIO HENRIQUE PITÃO, e
requisição de cópias dos vídeos de câmeras de segurança existentes na imediação.

O recorrido, por sua vez, em contestação de id. 43991534 esclarece que foi
até o prédio da Secretaria de Saúde para buscar alguns pertences pessoas, confirmando
o aduzido pela Coligação impugnante, do que se extrai que é fato incontroverso que o
recorrido esteve no prédio em questão nos dias mencionados.

Por conseguinte, não há proveito para resolução do conflito a oitiva das
testemunhas pretendidas, mormente sua oitiva e a juntada dos vídeos pretendidos
poderão comprovar que o impugnado esteve no prédio nos dias mencionados, fato sobre
o qual não resta dúvida.

Portanto, sendo incontroversos os fatos sobre os quais se funda a preliminar
alegada e já comprovado nos autos, a análise do recurso não depende de maiores
digressões probatórias.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de
defesa, porque a prova requerida é desnecessária para a solução da controvérsia, tendo
sido utilizado o poder instrutório do juiz na condução do feito

Passa-se a análise do mérito.

II.iii. A desincompatibilização é o afastamento do titular do cargo, emprego ou
função que ocupa, pelo prazo previsto em lei. Esse afastamento pode variar entre três,
quatro ou seis meses antes da eleição e permitirá que o pretenso candidato concorra às
eleições sem incidir em causa de inelegibilidade.

A Lei Complementar nº 64/90 disciplina os prazos de desincompatibilização,
prevendo o prazo de 03 (três) meses para os cargos de servidores públicos (“l”, II, do art.
1º da LC nº 64/90 da Lei Complementar 64/90).

A alínea “l”, II, do art. 1º da LC nº 64/90, assim dispõe:

l) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou
entidades da Administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios,
inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se
afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o
direito à percepção dos seus vencimentos integrais;

Observa-se do dispositivo colacionado que o prazo para a
desincompatibilização do recorrido é de 3 (três) meses antes do pleito, isso porque é
Servidor Público Municipal, exercendo a função de Técnico de Saneamento

Num. 44034490 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:13:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816134153300000042987074
Número do documento: 24091816134153300000042987074
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:25:22

Nesse sentido, esta C. Corte Eleitoral já se pronunciou sobre a
desincompatibilização:

ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. RRC.
CANDIDATO. CARGO VEREADOR. INELEGIBILIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO POR
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS. INTELIGÊNCIA
DO ART. 1º, II, “I” DA LC Nº 64/90. PRAZO NÃO OBEDECIDO.
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA
INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A desincompatibilização dos servidores públicos no prazo
previsto na legislação eleitoral, em geral, é de 3 meses antes
da data do pleito, consoante a norma descrita no art. 1º, II, “i”,
da Lei de Inelegibilidades. (Grifei)

2. Servidor Público contratado pelo Processo Seletivo
Simplificado - PSS, por prazo determinado, equipara-se a
servidores efetivos, quando no exercício de suas funções no órgão
contratante.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(RE 0600275-45.2020.6.16.0065, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro,
publicado em sessão em 09/11/2020).

No caso em análise, é incontroverso que o recorrido foi formalmente afastado
a tempo e modo do cargo que ocupa na Secretaria de Saúde, por meio da Portaria nº
127/2024, de 05 de julho de 2024 (id 43991503).

A discussão em questão gira em torno da suposta continuidade
do impugnado/recorrido no exercício das funções de Técnico em Saneamento da
Prefeitura Municipal de Uraí.

Segundo o recorrente, o impugnado teria praticado atos próprios do cargo de
agendador em data posterior ao da sua desincompatibilização, alegando que, embora
tenha colacionado aos autos a documentação necessária para comprovar sua
desincompatibilização, não se afastou de fato de suas funções. Assevera que por duas
oportunidades, em datas diferentes, o impugnado esteve no prédio no qual exerce suas
atividades profissionais acompanhado por eleitor, o que caracterizaria sua permanência
na atividade de agendador de consultas e lhe concederia vantagem em relação aos
demais concorrentes ao cargo de vereador do município.

Não lhe assiste razão.

Como é cediço, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de
Num. 44034490 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:13:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816134153300000042987074
Número do documento: 24091816134153300000042987074
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:25:22

que a desincompatibilização “exige do candidato, além do afastamento formal, o
afastamento de fato das funções” (AgR-REspEl 0600306-52/RS, Rel. Min Mauro
Campbell, DJE de 15/9/2021 e AgR-REspE 59-46/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de
8/8/2017) e que “constitui ônus do impugnante apresentar prova documental hábil a ilidir a
presunção do afastamento de fato” (RO-El 0600737-22/AL, Rel. Min. Carlos Horbach,
DJE de 30/9/2022).

Na espécie, entendo que os elementos probatórios dos autos não
demonstram que o recorrido continuou atuando na função de técnico
em saneamento/agendador.

Inicialmente, foram apresentados todos os documentos necessários a
comprovar o afastamento das atividades, inclusive a portaria nº 127/2024, de 05/07/2024,
concedendo o afastamento pleiteado (id. 43991503) e declaração do Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná (CISNOP) afirmando que o login utilizado
pelo recorrido foi bloqueado e que seu último agendamento ocorreu em 05/07/2024 (id.
43991551).

Ainda, conforme afirmado pelo próprio recorrente, nas duas oportunidades
em que o recorrido esteve no seu local de trabalho, não haviam servidores ou eleitores no
local.

De um lado o recorrente alega que houve realização de atos próprios do
cargo de servidor público, o recorrido contesta afirmando que somente foi retirar alguns
pertences pessoais.

A presença do recorrido no local de trabalho em duas oportunidades após o
seu afastamento, não diminui a validade da prova documental apresentada, sobretudo
porque não há nos autos quaisquer outras provas concretas da ação do impugnado e/ou
informações adicionais irrefutáveis, indene de dúvidas, das ações do recorrido dentro da
Secretaria de Saúde, nos dias mencionados. Isso é especialmente relevante ao
considerar que as visitas aconteceram aos sábados, dias em que não há expediente
normal no órgão em questão.

Conforme acertadamente pontuou o MM. Juízo de 1º grau, “Em que pese não
se recomende ou legitime que o interessado continue a frequentar o prédio público
durante o período de sua desincompatibilização, justamente para prevenir
questionamentos desta natureza, a mera constatação de que o interessado esteve no
interior da Secretaria de Saúde, em duas datas distintas e em que não havia o
atendimento ao público, não se mostra suficiente para sustentar o indeferimento da
candidatura.”

Portanto, constatada a desincompatibilização no prazo exigido na Lei das
Eleições, através da documentação apresentada, cabe exclusivamente ao recorrente
apresentar prova documental a ilidir a presunção do afastamento de fato e não imputar
ausência de desincompatibilização fática baseada em ilações.

Sobre o tema Rodrigo Lopez Zílio leciona que: “a) para fins de
desincompatibilização, é exigido o afastamento de fato do candidato de suas funções
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 820-74 – Rel. Min. Henrique Neves
Num. 44034490 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:13:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816134153300000042987074
Número do documento: 24091816134153300000042987074
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:25:22

– j. 02.04.2013); b) cumpre ao servidor público comprovar o requerimento da
desincompatibilização no prazo legal, cabendo ao impugnante demonstrar que não houve
o afastamento do exercício das funções (Agravo Regimental em Recurso Especial
Eleitoral nº 72-04 – Rel. Min. Arnaldo Versiani – j. 06.11.2012)”. (ZILIO, Rodrigo Lopez,
Direito Eleitoral. 5ª edição. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2016. P. 283/284.

Nesse sentido, tem decidido a e. Corte Eleitoral do Pará e da Bahia, vejamos:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE DE
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PREENCHIDA. REGISTRO DE
CANDIDATURA DEFERIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença proferida pelo Juízo
da 78ª Zona Eleitoral de Marituba/PA, que julgou improcedente
Ação de Impugnação e deferiu o pedido de registro de candidatura
ao cargo de vice-prefeita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. O preenchimento do requisito da desincompatibilização formal e
material de 04 (quatro meses) para o cargo de Secretário e 03
(três) meses para os servidores públicos (art. 1º, inciso III, b, 4,
incisos IV e l da Lei Complementar 64/90) para concorrer ao cargo
de vice-prefeita nas Eleições 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fenômeno da desincompatibilização de fato tem como
premissa o efetivo afastamento do candidato de suas funções
regulares, para além do desligamento operado exclusivamente
no plano formal, cabendo ao impugnante apresentar prova
documental hábil a ilidir a presunção do afastamento de fato.
(grifei)

4. Em termos normativos, as funções inerentes à Secretaria de
Administração prevista no art. 15 da Lei Municipal 571/2021, a
priori, não estão diretamente ligadas à presença nos eventos da
Prefeitura objeto das postagens – Mutirão da Limpeza, festival do
guaraná e nas entregas das pavimentações de vias públicas
atividades que melhor se enquadram nas atribuições da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano – SEIDUR e
Secretaria Municipal de Cultura – SECULT.

5. Na qualidade de ocupante do cargo em comissão de
ASSESSOR ESPECIAL V na Secretaria de Administração, o
comparecimento em eventos públicos realizados pela Prefeitura,
Num. 44034490 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:13:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816134153300000042987074
Número do documento: 24091816134153300000042987074
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:25:22

por si só, e a priori, encontra respaldo em seu papel de assessor,
inexistindo nos autos qualquer prova da prática, nesses encontros,
de ato inerente ao antigo cargo de Secretária, mas apenas o
registro de sua presença, ora ao lado de autoridades locais, ora
com populares.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de
deferimento do registro de candidatura.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, § 9º.
Lei Complementar nº. 64/90, art. 1º, inciso III, b, 4, incisos IV e L.

Jurisprudência relevante citada: TSE, RO-El 060074131, Acórdão,
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 08/11/2022, AgR-REspEl 0600306- 52/RS, Rel. Min Mauro
Campbell, DJE de 15/9/2021 e RO-El 0600737-22/AL, Rel. Min.
Carlos Horbach, DJE de 30/9/2022.

(Recurso Eleitoral nº 0600347-08.2024.6.14.0078 - Marituba -
PARÁ, Relator Des. José Maria Teixeira do Rosário, Julgado em
13/09/2024)

Eleições 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA DEFERIDO. CANDIDATO A PREFEITO. AIRC
IMPROCEDENTE. SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS PÚBLICOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE
PROVA CONCRETA. DESPROVIMENTO.

1 – Nos termos da jurisprudência do TSE, o ônus de
comprovar ausência de afastamento de fato das funções
impeditivas à candidatura é do impugnante. (grifei)

2 – Não tendo o impugnante se desincumbido do ônus probatório
da permanência do recorrido no cargo na condição de secretário, o
desprovimento da impugnação é medida que se impõe.

3 – Recurso a que se nega provimento, em harmonia com o
ministério público, para manter deferido o registro de candidatura e
a improcedência da AIRC.

(RECURSO ELEITORAL (11548) - 0600214-87.2024.6.05.0054 -
Mundo Novo - BAHIA, RELATOR: Juiz DANILO COSTA LUIZ,
Julgado em 12/09/2024)

Num. 44034490 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:13:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816134153300000042987074
Número do documento: 24091816134153300000042987074
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:25:22

Diante desse contexto, não tendo o impugnante se desincumbido do ônus
probatório da permanência do recorrido no cargo de técnico em saneamento, forçoso
reconhecer que o acervo probatório colacionado aos autos não se mostra apto a
comprovar a burla material ao regime da desincompatibilização.

Portanto, ausentes as condições de inelegibilidade e presentes as causas de
elegibilidade, o deferimento do registro de candidatura do recorrido é medida que se
impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral, para o fim de manter a sentença que deferiu o registro de candidatura de
DONIZETE RUIZ PINHA, para concorrer ao cargo de vereador nas eleições de 2024.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600064-
10.2024.6.16.0084 - Uraí - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: POR AMOR A URAI, PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE
[PP/PSD/PODE/AVANTE/PSB/SOLIDARIEDADE/REPUBLICANOS] - URAÍ - PR
- Advogados do(a) RECORRENTE: JOSE ALENCAR NETO - PR59198, LUCAS GOES DOS
SANTOS - PR68378, WALTER FRANCISCO LAUREANO - PR18003 - RECORRIDO: DONIZETE
RUIZ PINHA - Advogado do(a) RECORRIDO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR88145.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Num. 44034490 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:13:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816134153300000042987074
Número do documento: 24091816134153300000042987074
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:25:22

Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.09.2024

Num. 44034490 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:13:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816134153300000042987074
Número do documento: 24091816134153300000042987074
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:25:22